Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709645-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUINTAL DA TIA SANDRA LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. 2. Nos termos da resolução no 1000/2021 da ANEEL, uma cópia do termo deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que ocorreu no caso em exame, não sendo exigida, contudo, a presença do responsável pela unidade consumidora no momento da autuação. 3. No caso dos autos, a empresa prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica se desincumbiu de seu ônus probatório em relação à constatação da fraude no medidor de energia elétrica na unidade consumidora, não sendo verificada nenhuma ilegalidade ao conduzir a operação. 4. O art. 590 e seguintes da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL autoriza que a concessionária de energia elétrica busque a recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidades no medidor, desde que devidamente comprovadas, com observância ao procedimento previsto no ato normativo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a parte recorrida não cumpriu com o seu ônus processual de comprovar a alegada defasagem na aferição do consumo de energia. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a concessionária ora apelante lavrou fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 27.500,77 (vinte e sete mil, quinhentos reais e setenta e sete centavos), bem como especificou o cálculo de revisão, elaborado com fulcro no inciso II do art. 595 da Resolução no 1.000/21 da ANEEL, que determina a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade (ID 60377961 e ID 60377959 – Pág. 13). Nesse contexto, extrai-se dos autos que a concessionária observou adequadamente os termos do procedimento previsto no ato normativo de regência quanto à recuperação de consumo, motivo pelo qual merece acolhida a insurgência recursal (Id 62684289). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE, OAB/DF 31.185. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023